Tribunal: STF
Processo: Rcl 40097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL INSTITUINDO REGIME JURÍDICO DE NATUREZA ESTATUTÁRIA. ANOTAÇÃO NA CTPS. VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Miguel Leão/PI, com fundamento no art. 102, I, l, e § 2º, da Constituição Federal, c/c os arts. 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001515-60.2019.5.22.0004, à alegação de violação da decisão proferida por esta Casa na ADI 3.395-MC/DF.
    O reclamante afirma ajuizada em seu desfavor reclamação trabalhista por Jaqueline de Sousa, a qual exerce o cargo de professora e pleiteia o pagamento de diferenças referentes à progressão do plano de carreiras do magistério (Lei Municipal nº 176/2000 e Lei Municipal nº 10/2009).
    Relata que o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina/PI rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho julgou procedente o pedido para condenar o Município na obrigação de enquadrar a professora na classe A, nível 2, com o respectivo ajuste do seu vencimento para o piso nacional do magistério multiplicado por 1,05 (um vírgula zero cinco), com base na Lei Municipal nº 10/2009, com os demais consectários legais.
    Defende configurado o desrespeito à ADI 3.395-MC/DF, em que interpretado o inciso I do art. 114 da Constituição da República, no sentido de que a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum.
    2. Em 23.04.2020, deferi a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0001515-60.2019.5.22.0004, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teresina/PI.
    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    4. Citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395-MC/DF em razão da fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação reclamatória trabalhista que visa o pagamento de diferenças atinentes à progressão do plano de carreiras do magistério municipal. 
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
“EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: “exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação” (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público”.
    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias-, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de “relação de trabalho” o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a “ações oriundas da relação de trabalho”, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93)”.
    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.
    7. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou, segundo alguns julgados desta Casa - entendimento do qual não compartilho -, nas hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal, o que em absoluto é o caso dos autos.
    8. Na espécie, a autoridade reclamada reputou competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidora que pretendia alcançar a correção do seu enquadramento e da remuneração percebida na forma como determina o Plano de Carreiras do Magistério Municipal (Lei Municipal nº 176/2000 e Lei Municipal nº 10/2009), nos termos da seguinte fundamentação:
    “(...)
    PRELIMINARES 
    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    Não obstante a decretação de revelia e aplicação de pena de confissão ficta quanto à matéria de fato, por tratar-se de matéria de ordem pública, este Juízo tem que antes se manifestar acerca da competência material da Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade "temporários" em face de jurisprudência do STF. Com efeito, a única Justiça que detém competência para assegurar ou não a existência de vínculo empregatício é a Justiça do Trabalho, tanto no âmbito da iniciativa privada quanto do Setor Público, cujo poder se reflete, inclusive, no controle jurisdicional do ato administrativo pela jurisdição trabalhista quando eivado de flagrante ilegalidade. Note-se que é ônus do empregador comprovar a modalidade em que ocorreu a prestação dos serviços, o que não ocorreu ante à revelia. Neste passo, em face da revelia e confissão e na falta de elementos em contrário nos autos, é de se admitir que a parte autora prestou concurso público para ingressar nos quadros funcionais do ente municipal, conforme relatou em audiência, configurando-se válida a contratação, o que afasta a hipótese de nulidade contratual. Também se observa que houve a anotação do contrato de trabalho em CTPS (fl. 105 - id. 5d42e26 - Pág. 05) e que o FGTS vem sendo depositado (fl. 102 - id. 5d42e26 - Pág. 02), o que comprova que o regime de trabalho foi o celetista, a teor do art. 40 da CLT. Em razão do exposto, mantém-se a competência desta Justiça Especializada para conhecer, processar e julgar esta ação”.
    (…).
    9. Consoante emerge dos excertos transcritos, a causa foi processada e julgada perante a Justiça do Trabalho em razão do reconhecimento do caráter celetista do vínculo havido entre as partes, ausente demonstração, pelo ente público revel, da existência de lei local instituindo regime jurídico de natureza estatutária ou de formalização de contrato temporário e verificada a existência de registro do contrato de trabalho na CTPS da autora da reclamação trabalhista, com recolhimento de FGTS.
    10. Reitero que na decisão proferida na ADI 3.395, foi afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e os servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada trata de discussão referente ao enquadramento e remuneração de servidor contratado pelo regime celetista, na forma como determina o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Miguel Leão, razão pela qual o ato reclamado não se amolda ao que decidido no julgamento da ADI 3.395.
    11. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, casso a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora